Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 118933186 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Wendell de Souza Morais, processo n. 0724634-83.2019.8.07.0001, indeferiu a inscrição do nome do agravado/executado em cadastros de inadimplentes nos seguintes termos: Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao mais, defiro o pedido de expedição de certidão, a que alude o art. 517, do CPCl (certidão de objeto e pé). Cediço que a medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação, pois submete o devedor às restrições decorrentes do protesto, além de avisar à praça da insolvência do devedor, para que todos dela tomem conhecimento. A extração de tal certidão para protesto é plenamente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Por fim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Ids 120081199 e 124032334 do processo de referência). Em razões recursais (Id 35431774), o agravante sustenta que não encontrou bens do executado/agravado para penhora com a finalidade de pagamento do débito exigido. Argumenta que a inclusão do nome do executado inadimplente, a requerimento da fazenda pública credora, é possível, consoante tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.026 dos recursos repetitivos. Assevera que a medida requerida, mas indeferida pelo juízo, tem por escopo assegurar a efetividade da execução em tempo razoável, de acordo com o art. 4o do CPC. Ao final, requer seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a inclusão do nome do Agravado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Em consulta à tramitação do processo de referência, verifiquei que o recorrente comunicou a interposição do agravo de instrumento, mas o juízo de origem manteve a decisão recorrida nos seguintes termos (Id 125329791 do processo de referência): Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, prossiga-se nos termos da decisão agravada (ID 118933186), suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, om fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora